Tribunal: STF
Processo: RE 90568
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS. NOS TERMOS DA SÚMULA DO STF,
VERBETE 356, E INVIAVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO O ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO DECIDIU A QUESTÃO SUSCITADA E A PARTE INTERESSADA
DEIXOU DE INTERPOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE
IDENTIDADE OU SEMELHANCA ENTRE O ARESTO IMPUGNADO E O OFERECIDO PARA
CONFRONTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.